Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO QUANTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação.
2. O candidato, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público.
3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela".
4. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática).
5. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar a candidata em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “o candidato não apresenta conjunto de elementos que o enquadre como pessoa pertencente a cotas raciais”. 5.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
6. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF.
7. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência da candidata nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
8. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 8.1. A recorrida atribuiu à causa o valor de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público em disputa por meio do concurso público em questão. Logo, o valor da causa está correto e deve ser mantido.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.